Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-75.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO QUE AJUIZOU A AIJE ISOLADAMENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das Eleições e na linha da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral, exceto se a impugnação tiver como objeto o questionamento da validade da própria coligação,
o que não é o caso dos autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa ad causam.
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROCEDÊNCIA - MULTA APLICADA COM BASE NO
ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97- AJUIZAMENTO DA REPRESENTAÇÃO POR AGREMIAÇÃO
JÁ COLIGADA- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º
DA LEI Nº 9.504/97 - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO
PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir isoladamente no processo eleitoral, exceto
para questionar a própria coligação, nos termos do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97.
Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa para a causa.
3. Recurso prejudicado.

Num. 44269104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
(TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017)

Esse é o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. VEREADOR.
DECISÃO
REGIONAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PARTIDO
POLÍTICO
COLIGADO.
PROPOSITURA DA DEMANDA NO CURSO DO PROCESSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto para o pleito proporcional
como para o majoritário, propondo, individualmente, a ação eleitoral ao final de setembro do ano da
eleição municipal, ou s

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600225-75.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600225-75.2024.6.16.0098, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada em face de Fábio de Oliveira DAlécio, Alexandre Antônio
Molina e Rogério Gomes da Silva, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) c/c
Representação Por Conduta Vedada Abuso de Poder Político e de Autoridade ajuizada pela
Comissão Provisória do Partido Liberal - PL de Ubirata-PR com fundamento nos arts. 22 e 24 da LC
64/90 c/c art. 73, incisos I e II da Lei 9.504/97, em face de Fábio de Oliveira DAlecio. Alega-se que,
em 09/05/2024, o atual prefeito do município de Ubiratã, após lançar sua pré-candidatura à reeleição
para o pleito de 2024, cometeu infração ao utilizar bens públicos para fins eleitoreiros. Durante
período de pré-campanha, o prefeito promoveu "cafés da manhã" em seu gabinete. Em uma
postagem, ele descreve: "Café da manhã na prefeitura com os moradores dos bairros Jardim
Josefina 1 e 2. É muito gratificante receber a população, ouvir o que eles acham que precisa mudar
e o que deve permanecer para continuarmos avançando." Em 30/03/2024, o primeiro requerido, na
qualidade de prefeito, e o segundo requerido, presidente da Câmara Municipal de Ubiratã,
autorizaram e realizaram um evento político-partidário destinado à filiação ao Partido Progressista
(PP) e pré-candidato a prefeito, Fábio Dalécio. O evento, caracterizado por sua natureza política e
partidária, ocorreu nas dependências da Câmara Municipal de Ubiratã, espaço público destinado às
atividades legislativas e administrativas, e não a eventos eleitorais. O evento foi amplamente
divulgado nas redes sociais, com o objetivo maior de lançar a pré-candidatura do atual prefeito,
Fábio Dalécio. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE23 RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - UBIRATA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
ROGERIO GOMES DA SILVA (RECORRIDO)
JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO (ADVOGADO)
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRIDO)

BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269104
09/12/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44269104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.742

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600225-
75.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - UBIRATA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: ALEXANDRE ANTONIO MOLINA
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: ROGERIO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO - OAB/PR97083
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO.
CONDUTA
VEDADA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE
PARTIDO
POLÍTICO COLIGADO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão de
improcedência de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), ajuizada em face de candidatos
aos cargos de prefeito e vice-prefeito, além do
presidente da Câmara de Vereadores, sob
alegação de abuso de poder político e econômico
e prática de conduta vedada.

Num. 44269104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está definir se o partido político,
após integrar coligação para o pleito majoritário,
mantém legitimidade ativa para ajuizar AIJE de
forma isolada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para propositura de AIJE
constitui matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício em qualquer fase do processo.
4. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
o partido político coligado somente pode atuar
isoladamente, quanto ao pleito majoritário, em
demandas que questionem a validade da
coligação. Essa limitação aplica-se também às
ações de investigação judicial eleitoral e
representações especiais, conforme precedentes
desta Corte e do TSE.
5. Verificado que a convenção partidária que
deliberou pela coligação ocorreu antes do
ajuizamento da AIJE, o partido coligado perde a
prerrogativa de litigar de forma autônoma,
conforme entendimento consolidado.
6. A impossibilidade de correção processual,
como ingresso posterior da coligação no polo
ativo, inviabiliza a continuidade do feito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido e, de ofício, julgado
extinto o processo sem resolução de mérito, ante
a ilegitimidade ativa do autor.
Tese de julgamento:
1.
Partido político coligado não possui legitimidade ativa para ajuizar Ação de
Investigação Judicial Eleitoral de forma isolada,
salvo nas hipóteses previstas no art. 6º, § 4º, da
Lei nº 9.504/97.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17,

Num. 44269104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
485, VI; Lei nº 9.504/97, art. 6º, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl
nº 060017916, Rel. Des. José Rodrigo Sade,
PSESS 09/09/2024; TRE/PR, REl nº 060044264,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
16/07/2021; TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des.
Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017; TSE,
AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 26/09/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL - PL de Ubiratã/PR contra a decisão
proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral (id. 44125175), que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) c.c Representação por conduta vedada movida em face de FÁBIO DE OLIVEIRA
DALÉCIO, ALEXANDRE ANTONIO MOLINA e ROGÉRIO GOMES DA SILVA.
Em suas razões (id. 44125181), o recorrente reiterou os argumentos iniciais, enfatizando que os atos
mencionados configuram condutas vedadas e abuso de poder político, com prejuízo à igualdade de
condições entre os candidatos no pleito.
Sustenta que o uso do gabinete do prefeito para reuniões com munícipes, associado à divulgação das
imagens nas redes sociais, demonstra um desvio de finalidade em favor da candidatura de FÁBIO DE
OLIVEIRA DALÉCIO.

Num. 44269104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
Argumenta também que a realização de eventos na Câmara Municipal caracteriza uso indevido de bens
públicos, beneficiando exclusivamente o prefeito e infringindo o artigo 73 da Lei das Eleições.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para o fim de reconhecer o abuso de poder político e econômico,
bem como a condenação à inelegibilidade dos investigados.
Em contrarrazões (id. 44125188), os investigados afirmaram que os fatos narrados são desprovidos de
provas suficientes para demonstrar qualquer conduta ilícita.
Sustentam que as reuniões administrativas realizadas no gabinete não tinham finalidade eleitoral e que a
prática é recorrente na gestão pública. Quanto ao evento na Câmara Municipal, os investigados alegaram
tratar-se de um ato regular e previamente autorizado pelo presidente da Câmara, ressaltando que outros
partidos também utilizam o espaço para atividades semelhantes.
Por fim, afirmaram que não há nos autos evidências de pedido de votos ou promoção de candidatura, seja de
forma explícita ou implícita.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44170578) opinando pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso.
Intimado para se manifestar sobre sua ilegitimidade ativa (id. 44181552), o partido apresentou a petição de
id. 44183142, na qual argumentou que, mesmo após a convenção realizada em 4 de agosto de 2024, a sua
legitimidade ativa permanece incólume para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE).
Defende que a ação foi proposta em momento anterior à celebração da coligação, durante o período em que
o partido ainda possuía autonomia plena para atuar isoladamente.
Já os recorridos, em sua manifestação (id. 44204962), sustentaram que o PARTIDO LIBERAL carece de
legitimidade ativa para o pleito, com fundamento no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Aduzem que a norma estabelece, de forma taxativa, que o partido político coligado somente pode atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando o objeto da demanda for a validade da própria coligação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 24/09/2024 (id. 44125175) e o recurso foi protocolado em 26/09/2024
(id. 44125181), sendo, portanto, tempestivo.
Todavia, ainda que tempestivo, o recurso não merece ser conhecido.
Primeiramente, cumpre analisar a legitimidade do recorrente para o ajuizamento da presente demanda,

Num. 44269104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Em consulta ao portal Divulgacand, é possível verificar que o PARTIDO LIBERAL - PL de Ubiratã
deliberou, em 04/08/2024, por integrar a Coligação "Juntos Para Ubiratã Voltar a Avançar", formada
também pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, União Brasil - UNIÃO e Partido Social Democrático -
PSD (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata).
Ocorre que o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que “[o] partido político coligado somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos”.
Em todas as outras hipóteses, dentre as quais o ajuizamento de representações e ações judiciais, aplica-se a
regra geral disposta no §1º do referido dispositivo, no sentido de que são “a ela atribuídas as prerrogativas
e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.”
Disso se extrai que a partir da realização da convenção que deliberou pela formação da coligação, ocorrida
em 04/08/2024, o PARTIDO LIBERAL - PL de Ubiratã é parte ilegítima para demandar em nome próprio
perante a Justiça Eleitoral naquilo que se refere ao pleito majoritário, o que torna impossível, nos termos do
art. 17 do Código de Processo Civil, o conhecimento da presente ação. Neste sentido:

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE
ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO APÓS CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória
do Partido Social Democrático de Colombo, visando à extinção do processo sem resolução de mérito,
alegando ilegitimidade ativa da referida comissão após a constituição da Coligação "A Transformação
Não Pode Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do Partido Social Democrático de
Colombo possui legitimidade ativa para propor a ação de forma isolada após a constituição da coligação
da qual faz parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem pública, podendo ser
reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme disposto no art. 485, §
3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e que o partido político coligado somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada quando questiona a validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a constituição e registro da coligação,
não possuindo, portanto, legitimidade ativa para atuar isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da sentença e interposição do

Num. 44269104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
recurso é inviável, uma vez que fere a sequência lógica dos atos processuais e não se enquadra nas
hipóteses excepcionais que permitiriam tal correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui legitimidade ativa para
propor ação de forma isolada após a constituição e registro de coligação da qual faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art. 6º, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060017916, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em Sessão em
09/09/2024)

Tal limitação aplica-se também à ação de investigação judicial eleitoral e representações especiais,
conforme entendimento desta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO QUE AJUIZOU A AIJE ISOLADAMENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das Eleições e na linha da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral, exceto se a impugnação tiver como objeto o questionamento da validade da própria coligação,
o que não é o caso dos autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa ad causam.
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROCEDÊNCIA - MULTA APLICADA COM BASE NO
ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97- AJUIZAMENTO DA REPRESENTAÇÃO POR AGREMIAÇÃO
JÁ COLIGADA- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º
DA LEI Nº 9.504/97 - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO
PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir isoladamente no processo eleitoral, exceto
para questionar a própria coligação, nos termos do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97.
Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa para a causa.
3. Recurso prejudicado.

Num. 44269104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
(TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017)

Esse é o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. VEREADOR.
DECISÃO
REGIONAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PARTIDO
POLÍTICO
COLIGADO.
PROPOSITURA DA DEMANDA NO CURSO DO PROCESSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto para o pleito proporcional
como para o majoritário, propondo, individualmente, a ação eleitoral ao final de setembro do ano da
eleição municipal, ou seja, durante o curso do processo eleitoral, o que evidencia a sua ilegitimidade
ativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo eleitoral, o que abrange,
inclusive, as ações eleitorais de cassação. Tal capacidade processual somente se restabelece após o
advento do pleito e em observância à preservação do interesse público. Precedentes.
3. O § 1º do art. 6º da Lei das Eleições dispõe que: "A coligação terá denominação própria, que poderá
ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários".
4. Ainda que a legitimidade do partido seja a regra, nos termos dos arts. 22, caput, da LC 64/90 e 96,
caput, da Lei 9.504/97, fato é que, caso seja celebrada coligação para atuação no processo eleitoral, a
legitimidade, durante a campanha, fica reservada a ela, e não aos partidos coligados, de forma
individual, considerando, notadamente, o acordo de vontades firmado para a aglutinação de legendas e
a comunhão de interesses envolvidos durante o período crítico eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 26/09/2017 - destaques acrescentados)

Anoto, nessa linha de raciocínio, que a presente ação de investigação judicial eleitoral tem como objetivo
apurar a prática de abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada, supostamente praticados
pelos investigados FABIO DE OLIVEIRA DALÉCIO e ALEXANDRE ANTONIO MOLINA, candidatos,
à época, aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Ubiratã, respectivamente.
Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do PARTIDO LIBERAL - PL para propor a demanda, o que
implica no não conhecimento do recurso por ele interposto, com a extinção do feito sem resolução de

Num. 44269104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
mérito, de ofício, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto e, de ofício, RECONHECER
A ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO LIBERAL - PL, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600225-75.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - UBIRATA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727, GABRIELA MARTINI
FROZA MARTINS - PR74348, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 - RECORRIDOS: FABIO DE
OLIVEIRA DALECIO, ALEXANDRE ANTONIO MOLINA - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO
CLAUDINO D ALECIO - PR72977 - RECORRIDO: ROGERIO GOMES DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRIDO: JEAN LUCAS DA SILVA GASPAROTTO - PR97083
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44269104 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/12/2024 10:39:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120910395536700000043216203
Número do documento: 24120910395536700000043216203
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 13:19:09
SESSÃO DE 07.12.2024